Tribunal: TJDFT
Processo: 0723275-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723275-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AMARILDO VITOR DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposta pelo requerido, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0718607-74.2025.8.07.0001) ajuizada por FRANCISCO EUZIMAR DE SOUZA FERREIRA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida na inicial e determinou ao banco agravante a suspensão do desconto automático de parcelas de empréstimo na conta bancária do autor, nos seguintes termos: “Defiro ao autor a gratuidade judiciária. Anote-se. Mantenho o sigilo dos documentos bancários apresentados pelo autor, restringindo a visualização às partes e respectivos advogados. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por AMARILDO VITOR DA SILVA em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. O autor alega, em suma, que revogou a autorização de débito em conta corrente e conta salário de parcelas de mútuos contraídos com o requerido, em abril/2025. No entanto, o credor continuou descontando as prestações nos meses seguintes, privando-o da integralidade de seus proventos. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de realizar descontos em sua conta corrente e/ou salário oriundos dos contratos no 2019500315, no 0207791783, no 20201401546, no 20210561186 e no 20211680022 . É o relatório. Decido. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, estão presentes e suficientemente demonstrados tais pressupostos para subsidiar, em juízo de cognição sumária, a concessão da medida. A Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, providência esta requerida pelo autor, a qual foi devidamente recebida pela Instituição na pessoa de Vanderleudo Siveira Nunes, e não implementada pelo réu. Quanto à urgência, verifica-se que todo o rendimento mensal do requerente tem sido absorvido pelo pagamento dos referidos empréstimos, privando-a do mínimo existencial, o que revela o perigo de dano irreparável. Diante desse quadro, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao Banco de Brasília S.A. que se abstenha de promover descontos na conta salário e/ou conta corrente do autor, referente aos contratos no 2019500315, no 0207791783, no 20201401546, no 20210561186 e no 20211680022, até decisão em sentido diverso. Fixo multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada débito realizado em descumprimento desta ordem. Deixo de designar audiência de conciliação, neste momento, ante o desinteresse já manifestado pelo autor, sem prejuízo de determinar a realização do ato, caso se mostre oportuno e conveniente à solução consensual da controvérsia.Cite-se e intime-se o réu, por sistema.” (ID 235382751.) - g.n. No agravo, o requerido pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma do julgado para admitir a continuidade do desconto automático de parcelas de empréstimo na conta corrente do agravado. Em suas razões, afirma ter a parte agravada autorizado expressamente o débito em conta no momento da contratação, não havendo qualquer indício de vício de consentimento, tampouco demonstração de ausência de autorização. Argumenta ser a decisão contrária ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085, não podendo a Resolução no 4.790/2020 do BACEN sobrepor a legislação civil e ao contrato formalizado entre as partes. Afirma, ainda, possuir o agravado 5 contratos de créditos ativos, sendo 03 contratos na modalidade crédito consignado (n. 20201401546, n. 20210561186 e n. 20211680022) com pagamento averbado no contracheque e não são abrangidos pela Resolução BACEN 4.790/2020. (ID 71966055.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual o autor pediu a suspensão do desconto automático de empréstimo em conta corrente aduzindo ter formalizado o cancelamento da autorização para desconto automático em conta corrente de parcelas de empréstimo bancário, conforme admitido art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. Nesta sede, a instituição financeira se insurge contra a decisão agravada, a qual deferiu a suspensão dos descontos realizados na conta corrente do autor, defendendo a regularidade dos descontos, o qual decorre do contrato formalizado entre as partes. Sobre o tema, a Resolução 4.790/2020 do BACEN, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, ressalta no art. 6o que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.085/STJ, estabelece que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Desta feita, além de constituir exercício regular do direito conferido ao consumidor, a revogação da autorização de descontos automático garantida pela regra específica é de conhecimento da instituição financeira, a qual não pode se furtar da aplicação regular norma aduzindo que a conduta da parte viola a boa-fé, a obrigatoriedade do contrato ou que configura comportamento contraditório, sendo certo que a suspensão da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. A esse respeito, esta Corte de Justiça entende que: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024) “PROCESSO CIVIL AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Dessa forma, evidenciada o direito do mutuário de revogar a autorização de pagamento de empréstimo mediante débito em conta. 2. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/2/2024) “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO, SEM ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA, ACASO SUSPENSOS OS PAGAMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - ‘débito automático’ -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 5/6/2023) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’ (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente.” (07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 5/7/2023) “(...) Nesse contexto, ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. IV. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, mesmo nos contratos firmados antes da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, pois já existiam permissivos normativos nesse sentido (Resolução CMN n. 3.695/2009, Resolução CMN n. 4.480/2016, Resolução BACEN 4.771/2019). V. Recurso conhecido e desprovido”. (07116312920228070010, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/2/2024.) - g.n. Conforme se infere, a jurisprudência abalizada tem entendido que deve ser assegurado ao correntista/mutuário o direito de suspender a autorização concedida ao banco para desconto das prestações devidas em conta corrente, hipótese que não afasta a obrigação de continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos da mora caso deixe de realizá-las nos prazos contratados. Outrossim, impõe-se reconhecer a hipossuficiência do mutuário. O CDC trata do tema acerca da vulnerabilidade do consumidor, veja-se: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;” Com efeito, os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência, art. 4o, caput, do CDC, e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, inc. III do mesmo dispositivo legal. A boa-fé dos contratantes é preceito tutelado no art. 51 do CDC, e a interpretação dos pactos deve ser consentânea com a confiança despertada nas partes, da maneira mais favorável ao hipossuficiente, vedadas práticas abusivas e publicidade enganosa. Se por um lado o Judiciário deve primar pela execução regular dos contratos, de modo a compatibilizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento nacional, conforme prevê o art. 4o do CDC, por outro, não se pode mitigar o dever indisponível de preservar a dignidade da pessoa humana. Ademais, tem-se que a suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático. No decorrer da tramitação do feito, se não forem retomados os descontos, poderá o banco utilizar-se de mecanismos legas para receber eventuais atrasados. Por fim, a despeito de o banco agravante afirmar existir 3 contratos na modalidade crédito consignado (n. 20201401546, n. 20210561186 e n. 20211680022) com pagamento averbado direto no contracheque, não abrangidos pela Resolução BACEN 4.790/2020, verifica-se dos referidos contratos autorização para as parcelas também serem descontadas em sua conta corrente. (ID 236819694.) Desta feita, revogada pelo consumidor a autorização para desconto automático em conta corrente decorrente de contrato de empréstimo consignado, o seu pagamento somente deverá ocorrer exclusivamente em folha de pagamento, não havendo motivo para alterar a decisão agravada, a qual obstou apenas o desconto das parcelas em “conta salário e/ou conta corrente”, inexistindo impedido ao pagamento regular das parcelas consignadas em folha. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento da medida liminar visando suspender os efeitos da decisão agravada e permitir a continuidade do desconto automático de parcelas de empréstimo em conta corrente. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2025 17:05:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador